Tribunal: TJPA
Processo: 0008654-93.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008654-93.2017.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: BANCO ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON DECORRENTE DE SEU PODER DE POLÍCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e um de fevereiro a três de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 3 de março de 2022.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS em face da sentença exarada pelo juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de mesmo nome que, nos autos da AÇÃO DE
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
,
interpostos nos autos da EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada em desfavor do
Banco Itaú S.A.
, julgou procedente o pedido e anulou a multa imposta pelo Procon do Município recorrente.

A parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

“(...)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e decreto a nulidade do título de crédito exequendo.

Traslade-se cópia da presente decisão a ação de execução fiscal processada em apenso.

CONDENO o município em honorários, que arbitro em 10% do valor da causa.

Sem custas, em razão de isenção estadual. ”.

Inconformado, o Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação (id. 5683862) sustentando, em síntese, a legalidade da multa aplicada, assim como ausência de vício de validade.

Aduziu que o
objetivo precípuo da pena pecuniária seria o de desestimular o infrator, razão pela qual a multa aplicada tem o condão de intimidar e desmotivar, coibindo o infrator a implementar práticas abusivas e ilegais e obrigando-o a gerenciar seu estabelecimento com mais zelo.

Argumentou que a anulação/redução da multa aplicada pelo Procon, no caso em questão, implicaria torná-la irrisória e, consequentemente, vazia de sua finalidade principal.

Acrescentou que a análise da capacidade de aplicação de multas bem como o mérito dos atos administrativos ocasionaria ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes.

Ressaltou que os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legalidade e que um dos efeitos dessa presunção é a inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar a incumbência de comprovar não ser o ato legítimo, bem como a comprovação de sua ilegalidade.

Falou ainda do poder discricionário, bem como dos limites judiciais na revisão das decisões do Procon.

Arrolou diversos entendimentos jurisprudenciais que entende pertinente a tese que expôs.

Impugnou os valores dos honorários de sucumbência, assim como das custas judiciais.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do apelo para que fosse reformada a sentença ante a legalidade e inexistência de vícios na multa aplicada pelo Procon, uma vez que a penalidade foi precedida de regular processo administrativo, requerendo ainda a condenação do apelado no ônus de sucumbência.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 5683868), refutando as razões do recurso de apelação e, no final, pleiteou a improcedência do recurso.

É o relatório, síntese do necessário.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso em seu duplo efeito (id nº 6175687).

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar na qualidade de
custos legis
(id nº 6786305).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação interposto.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que julgou procedente os embargos à execução e anulou a multa administrativa aplicada pelo Procon municipal de Parauapebas contra o Banco Bradesco Itaú S.A.

Analisando o teor da sentença, vê-se que se pautou em dois fundamentos para dar provimento aos embargos à execução opostos pelo recorrido, quais sejam, impossibilidade de aplicar multa em vícios decorrentes de relações consumeristas individuais e excessividade do valor da multa aplicada.

Pois bem, como sabido, o Procon é um órgão legítimo para a imposição de multa a empresas por infração ao Código de Defesa do Consumidor decorrente do poder de polícia que lhe é conferido. Inclusive,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já é pacífica nesse sentido, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PODERES DO PROCON MUNICIPAL. CONTROLE ADMINISTRATIVO DE PRÁTICA E CLÁUSULA ABUSIVA. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE EXCESSO NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Anulatória ajuizada pela TAM Linhas Aéreas S/A contra o Município de Anápolis, na qual a autora alega que respondeu a processo administrativo instaurado pela Coordenadoria de Defesa do Consumidor da cidade de Anápolis/Goiás em que foi condenada ao pagamento de multa no valor de R$ 6.300,00, passível de inscrição na dívida ativa do Município. Em julgamento antecipado da lide, julgou-se procedente a ação e declarou-se a nulidade do ato administrativo do Procon/Anápolis que gerou a imposição da multa "pedagógica" em desfavor da empresa por não ter havido reembolso, ao consumidor, de quantia já paga (art. 22, II, do Decreto 2.181/97 - fls. 72-73). O juiz entendeu que houve invasão da esfera judicial em decisão de âmbito administrativo, porquanto não se reconhece a competência do Procon em revisar por completo o negócio celebrado pelas partes, nem mesmo "conferir direito" a qualquer delas em providências atinentes ao caso concreto, que poderiam ser determinadas somente na seara judicial. A decisão foi mantida pela Corte de origem. 2. O controle de práticas e cláusulas abusivas não é, nem haveria de ser, prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, cabendo - rectius, devendo - os órgãos de defesa do consumidor, no âmbito do poder de polícia de consumo, proceder, administrativamente, à fiscalização e à punição contra comportamentos atentatórios à boa-fé exigível do fornecedor e dos seus negócios jurídicos. Dispõe o art. 22, II, do Decreto 2.181/1997 que "será aplicada multa ao fornecedor de produtos ou serviços que, direta ou indiretamente, inserir, fizer circular ou utilizar-se de cláusula abusiva, qualquer que seja a modalidade do contrato de consumo, inclusive nas operações securitárias, bancárias, de crédito direto ao consumidor, depósito, poupança, mútuo ou financiamento, e especialmente quando (...) deixar de reembolsar ao consumidor a quantia já paga, nos casos previstos na Lei nº 8.078, de 1990". 3. Incontroverso que a empresa aérea fez o consumidor aguardar por mais de três meses para ser reembolsado, sem êxito, em flagrante violação ao art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, não há falar em invasão pelo Procon/Anápolis de função típica do Judiciário, pois aquele atuou dentro dos limites a si impostos, aplicando sanção administrativa amparado nos poderes que lhe foram conferidas pelo artigo 22 do Decreto 2.181/1997 e pelos arts. 55, § 1º, e 56 do CDC. 4. Nem se diga que faltaria competência ao Procon do Município para aplicar pena à empresa que opera nacionalmente. Os poderes de implementação do CDC atribuídos aos órgãos de defesa do consumidor municipais são completos, não se diferenciando, em nada, daqueles de que são detentores os seus congêneres estaduais e federal, até porque frequentemente as infrações de consumo, realçando-se o foco preventivo e precautório da legislação, são formais ou de perigo abstrato, por isso dispensável a existência de consumidores afetados in concreto e in loco.
5. É certo que a sanção administrativa aplicada pelo Procon reveste-se de legitimidade em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão à Lei 8.078/1990
. Nesse sentido: REsp 1.279.622/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 17/08/2015; REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4/8/2015; AgRg no REsp 1.112.893/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 17/10/2014; AgRg no AREsp 476.062/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 28/4/2014. 6. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1547528 GO 2015/0190916-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/09/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019)”.

Nessa linha de entendimento, cito, igualmente, precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e do TJ/RS, no mesmo sentido, a seguir reproduzidos:

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. ILEGITIMIDADE PROCESSUAL. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. VALIDADEDA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. VALOR DA MULTA APLICADA. DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. 1. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido de anulação de multa administrativa aplicada pelo PROCON no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 2. Observo do caderno processual, que há procuração específica e hábil para que a Sra. Mariane representasse o Sr. Geraldo em reclamações perante o PROCON, não havendo, portanto, qualquer irregularidade capaz de viciar a reclamação feita administrativamente; 3.
O PROCON é órgão legítimo para a imposição de multa à concessionária de serviço público, por infração ao Código de Defesa do Consumidor decorrente do poder de polícia que lhe é conferido
; 4. Em respeito a Teoria da Aparência, válida é a intimação/citação, ainda que realizada pela via postal, na sede da empresa, recebida por quem ali se apresenta e a recebe sem qualquer ressalva. Precedentes STJ; 5. A multa aplicada em decorrência de cobrança indevida do valor de R$ 767,59 (setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que revela desequilibro entre os requisitos norteadores para aplicação de multa, razão pela qual, minoro-a para R$ 3.000,00 (três mil reais). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ/PA, 2018.01958653-69, 190.291, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-05-22)”.

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MULTA APLICADA PELO PROCON. COBRANÇA DE VALORES POR SERVIÇO NÃO SOLICITADO. BANCO SANTANDER. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada, pois atendido o disposto no art. 514, II, do Código de Processo Civil. 2. A cobrança indevida de valores por serviço não solicitado constitui ofensa ao consumidor e, na casuística, ensejou a inscrição do nome do cliente em cadastros restritivos de crédito. 3. O procedimento administrativo seguiu o devido processo legal e a multa foi aplicada em valor arbitrado pelo PROCON que não se mostra desproporcional ou desarrazoado, em face do porte da instituição financeira. 4. Ao Poder Judiciário não é dado anular atos administrativos em conformidade com a legislação, sob pena de ingerência na atividade discricionária da Administração Pública. REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (Apelação Cível N° 70061452157, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 01/10/2015)”.

Certo que o Procon, no exercício de suas atividades fiscalizatórias e coercitivas, pode aplicar multa, cabe ao Poder Judiciário apenas analisar a legalidade da decisão, sem interferir no mérito administrativo, sob pena de intervenção ao princípio da separação dos poderes.

Desta forma, tendo o Procon a competência para aplicar multa à empresa em caso de infração da legislação consumerista, e tendo sido constada e comprovada a violação ao direito dos consumidores que frequentam o estabelecimento do Banco apelado, resta comprovado o fato gerador e a legalidade da aplicação da multa, não havendo que se falar em impossibilidade de aplicação de multa para questões individuais e pessoais, até mesmo porque a irregularidade constatada alcança um número grande de consumidores, qual seja, “a ausência de dispositivo mecânico de entrega de senhas com data e hora no setor de caixas”.

Ultrapassado tal ponto, analisaremos o
quantum
estipulado, para saber se está ou não de acordo com os parâmetros previstos em lei.

Analisando a decisão administrativa (id. 5683836 – fls. 64/67), observa-se que o órgão consumerista, ao aplicar a multa em questão, usou como base o Decreto Municipal n° 186/2003 (grupo III, alínea “p” do anexo), senão vejamos:

De mais a mais, o Código de Defesa do Consumidor dispõe sobre a proteção do consumidor e estabelece em seu artigo 55 e seguintes, as sanções administrativas por infração às normas nele previstas.

In casu,
constato ainda que ao final do processo administrativo, a empresa requerida foi condenada ao pagamento de multa no valor originário de R$73.448,00 (setenta e três mil e quatrocentos e quarenta e oito reais), por ser reincidente na mesma prática, nos termos do art. 12 e 26, I, IV, VI, VIII, do Decreto nº 2.181/97 c/c art. 39 do CDC, conforme processo administrativo.

Assim sendo, no que diz respeito ao valor da multa aplicada ao apelado, percebe-se que se encontra em parâmetro adequado, diante da gravidade do ato lesivo e da reincidência constatada, estado por conseguinte em conformidade com os critérios estabelecidos na Legislação Municipal e Federal acerca da matéria.

Portanto, legítima a aplicação de multa pelo Procon no intuito de evitar que conduta considerada ilegal e abusiva volte a ser adotada pelo fornecedor no mercado de consumo.

Diante do exposto, inexistindo o alegado vício no processo administrativo e estando a pena de multa dentro dos parâmetros legais, deve ser dado provimento ao recurso para que os embargos à execução sejam julgados improcedentes, permitindo-se o prosseguimento da ação de execução fiscal.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido formulado nos embargos à execução opostos pelo ora recorrido.

Inverto os ônus da sucumbência.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 3 de março de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/03/2022